Tribunal: TJSP
Processo: 1501137-55.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Falso testemunho – Apelação ministerial – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que militam em favor dos réus – Responsabilização penal – Impossibilidade – Sentença Absolutória mantida – Recurso desprovido.